Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IVAN TEIXEIRA DE FARIAS contra r. decisão que, em execução de título extrajudicial, movida por CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL BADRA SARKIS contra o Agravante, manteve a penhora de valores encontrado em conta corrente, para pagamento de taxa de condomínio. A Decisão agravada assim fez constar: Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada (ID: 177226246), não estou convencido, de modo algum, da incidência do pálio da impenhorabilidade legal sobre os valores constritos, considerando que a defesa em exame veio totalmente desprovida de elementos de convicção hábeis a indicar a origem e destinação do montante bloqueado. A respeito disso, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), circunstância não evidenciada nos autos. Ante as razões expostas, indefiro a impugnação. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada (ID: 174821358), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários em quinze dias. Sem prejuízo, a parte exequente deve indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa no prazo de quinze dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Em razões, o Agravante alega que o salário é em regra impenhorável e que o valor bloqueado de R$ 607,75 (seiscentos e sete reais e setenta e cinco centavos) decorre de ganhos como profissional autônomo. Afirma que o valor se destina ao pagamento da pensão alimentícia devida ao filho menor. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Na hipótese ora em apreço, sob uma análise de cognição sumária, entendo que merecem ser suspensos os efeitos da Decisão agravada, porquanto, em princípio, a remuneração do devedor é impenhorável para pagamento de quirógrafos comuns, como proteção à dignidade e a sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em situações especiais, todavia, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. (EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). No caso, pelo menos em um exame prefacial, não se evidencia, de plano, a presença das condições autorizadoras da penhora requerida. Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim sendo, DEFIRO a liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator